Tribunal: TJDFT
Processo: 0701100-74.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP E MÁSCARA ORONASAL. SAÚDE. RISCO DE ÓBITO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, visando a condenação do ente distrital ao fornecimento de aparelho “CPAP E MÁSCARA ORONASAL”, nos termos da prescrição médica.
2. Nas razões do recurso, a agravante argumenta que o tratamento teria sido indicado por médica pneumologista, porquanto sofre de apneia obstrutiva do sono grave e apresenta comorbidades que agravam ainda mais a sua situação. Aduz que a demora e falta de equipamento nos estoques da SES/DF vem ocasionando sérios prejuízos.
3. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para “determinar ao agravado a obrigação de fornecer ao agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, CPAP e máscara oronasal, nos termos da prescrição médica anexa, a ser fornecido pela rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
4. Verificados os requisitos do art. 300 do CPC, restou concedida a antecipação da tutela recursal (decisão ID 36922166).
5. Na oportunidade, fundamentou-se o deferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“[...] Com efeito, é dever do Estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
A agravante realiza acompanhamento no Hospital Regional da Asa Norte por apresentar Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, HAS e obesidade e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico, segundo laudo médico de ID 128337708 (origem).
Consta do Relatório Médico que a agravante possui quadro de apneia obstrutiva do sono grave e, como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e melhora da qualidade de vida e a evolução da insuficiência respiratória é inexorável à evolução da sua doença, deve usar CPAP, sob máscara oronasal, sempre ao dormir, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive óbito.
Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 64 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível.
Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, os seguintes insumos: CPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.”.

6. O órgão ministerial, em parecer, oficia pelo não provimento do recurso (ID 37102344).
7. Todavia, diante da situação de urgência e gravidade (risco de morte) em que se encontra a agravante, resta justificada a excepcional intervenção do Poder Judiciário na organização administrativa.
8. Não observada alteração do cenário fático-jurídico que embasou o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, confirma-se a tutela antecipada.
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, os seguintes insumos: CPAP E MÁSCARA ORONASAL, nos termos do relatório médico, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.